Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-44.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021975-44.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA REPRESENTADO POR JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (AUTOR), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (AUTOR), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (AUTOR), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (AUTOR), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA FATIMA DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA FATIMA DE SOUZA - CPF: 777.038.201-72 (AUTOR), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA E PROVA NOVA. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta pelo Espólio de José de Souza e outros, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de reintegração de posse, com trânsito em julgado, sob os fundamentos de utilização de prova falsa e existência de prova nova. A sentença rescindenda reconheceu esbulho possessório em desfavor do autor originário da rescisória, determinando sua retirada da gleba rural “Adamantina”, supostamente titulada e possuída por Hugo Sella. Os autores alegam que a sentença baseou-se exclusivamente em declarações periciais inverídicas e que, posteriormente, documentos e laudos comprovariam a não coincidência entre o imóvel objeto da lide e a área ocupada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, especialmente em relação a depoimentos atribuídos a terceiros no laudo pericial; (ii) estabelecer se houve apresentação de prova nova, apta a modificar o resultado do julgamento anterior.

III. Razões de decidir

A ação rescisória exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível sua utilização como meio de rediscussão do mérito ou reabertura da instrução processual da demanda originária.

Não há demonstração suficiente de falsidade da prova pericial, pois os documentos trazidos — declarações públicas posteriores — são unilaterais, sem valor probatório conclusivo e sem força para infirmar a regularidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório na ação original.

As alegações de falsidade não foram oportunamente suscitadas na ação possessória, tendo os réus, inclusive, manifestado concordância com o julgamento antecipado da lide, o que configura preclusão lógica.

O suposto documento novo, representado por laudo técnico com base em dados do INTERMAT, não se qualifica como “prova nova” para fins do art. 966, VII, do CPC, pois já existia e poderia ter sido utilizado na ação originária.

A sentença rescindenda e o acórdão confirmatório fundamentaram-se em conjunto probatório consistente e regular, inexistindo erro de fato ou vício essencial que autorize a rescisão com base nos incisos VI ou VII do art. 966 do CPC.

O manejo da ação rescisória com a finalidade de obter reanálise de fatos e provas representa sucedâneo recursal indevido, incompatível com a função excepcional do instituto.

IV. Dispositivo e tese

Ação improcedente.

Tese de julgamento: “A rescisão de sentença com fundamento em prova falsa exige demonstração robusta de falsidade material ou ideológica da prova, com relação causal direta entre esta e a conclusão do julgado. A prova nova deve ser contemporânea ao processo originário, desconhecida ou de impossível acesso à parte na época, e apta, por si só, a modificar o julgamento anterior. A ação rescisória não se presta à revaloração de provas ou correção de suposta injustiça fática da decisão transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 966, VI e VII, e 972.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 343.592/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002; STJ, REsp n. 653.613/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009; STJ, REsp n. 934.078/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011; TJMT, AR n. 130.100/2011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada pelo Espólio de José de Souza e outros objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Hugo Sella e outra, sob a alegação de que foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova cuja existência ignorava.

Os autores alegam que o imóvel objeto da lide foi regularmente adquirido em 11.11.1976 por José de Souza e sua esposa Geralda Tonhon de Souza (falecida em 25.04.2018), com registro na matrícula n. 1.896, do CRI da Comarca de Diamantino/MT, sob a denominação Fazenda Marialva, sendo explorado pela família desde a década de 1970 mediante práticas contínuas de lavoura, com contratação de sucessivos financiamentos bancários garantidos por hipotecas sobre a matrícula, inclusive formalização de arrendamento entre pai e filhos, sendo que tal posse jamais foi contestada até o cumprimento da sentença possessória.

Narram ainda, que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 1985 por Hugo José Sella em desfavor de José de Souza e Geralda Tonhon de Souza, sendo os filhos do casal, então também possuidores, excluídos da relação processual, sem que fossem citados ou tivessem conhecimento do feito, circunstância que reputam configuradora de vício transrescisório, por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

Defendem a existência de falsidade ideológica nas informações constantes do laudo pericial judicial produzida nos autos da reintegração de posse, uma vez que os três vizinhos citados no referido laudo — Vilmar Riediger, Ivo Desbessel e Juvenal Capeletto — negaram formalmente, mediante escrituras públicas de declaração lavradas em 2020, 2021 e 2023, que prestaram as informações atribuídas a eles pelo perito, cuja prova foi decisiva para o julgamento da procedência da referida demanda, sendo o único elemento probatório a indicar a posse anterior do autor original, Hugo Sella.

Ressaltam que a sentença rescindenda fez expressa menção àquelas declarações periciais como fundamento essencial para reconhecer a existência da posse do autor da ação possessória, destacando, em especial, a suposta vigilância exercida por Vilmar Riediger sobre o imóvel, a pedido do autor originário.

Informam, ainda, que após o falecimento de Geralda Tonhon de Souza e no curso do inventário, os herdeiros tomaram conhecimento da existência da ação possessória e foram habilitados somente em grau recursal, não lhes sendo oportunizada a ampla defesa e contraditório.

Pontuam, por fim, a existência de nova prova técnica (estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT) que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados por Sérgio Luís Sella e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior. Por fim, requerem a procedência da ação para desconstituir a r. sentença rescindenda.

O réu compareceu aos autos de forma espontânea e apresentou contestação (id. 233267668), arguindo, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, e a utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal, com pretensão de mera rediscussão da matéria já apreciada e decidida em todas as instâncias, inclusive com trânsito em julgado. Ressalta, ainda, a inexistência de fato ou documento novo nos moldes do art. 966, inc. VII, do CPC, e pugna pelo reconhecimento da coisa julgada, enfatizando a proteção aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais.

Na matéria de fundo, defende a regularidade e legitimidade do laudo pericial que fundamentou a sentença rescindenda, asseverando que tal prova foi exaustivamente debatida, impugnada e posteriormente homologada por decisão judicial transitada em julgado. Argumenta, inclusive, que os próprios autores da rescisória impugnaram o laudo pericial na ação originária, e que permaneceram silentes após os esclarecimentos prestados pelo
expert
judicial, caracterizando-se, portanto, preclusão consumativa das alegações ora reiteradas.

Acrescenta que eventual prova nova apresentada pelos autores, consistente em laudo pericial particular produzido em 2022 com base em dados cadastrais do INTERMAT vigentes desde 2013, não se qualifica como prova nova, haja vista que poderia ter sido produzida e apresentada no curso da instrução do processo originário, circunstância que fere os requisitos legais do artigo 966, inc. VII, do CPC. Pugna pela improcedência do feito.

Em decisão inicial (id. 234318650), o pedido de tutela antecipada foi indeferido, sendo determinada a intimação dos autores para, querendo, se manifestarem acerca da peça de defesa apresentada pelo réu.

Intimados, os autores apresentaram a impugnação à contestação, pugnando pela rejeição das preliminares, bem como pela procedência do feito (id. 258521692).

Após, os autores pugnaram pela produção de prova oral, com a fixação dos pontos controvertidos da demanda.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hugo Sella e Adélia Sella, substituídos por seus sucessores Sérgio Luís Sella e Márcia Mior Sella, ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de José de Souza e Geralda Tonhon de Souza, aduzindo serem possuidores, desde a década de 60, do imóvel rural denominado “Fazenda Adamantina”, situado no município de Diamantino/MT, com aproximadamente 360,00 hectares, contudo, em meados dos anos de 1979 a 1980, os réus ingressaram de forma clandestina e sem autorização na área em questão, configurando esbulho possessório, com supressão de marcos limítrofes e implantação de benfeitorias não autorizadas, motivando o manejo da demanda.

Os réus apresentaram contestação na qual sustentaram, em suma, a regularidade de sua posse sobre a área litigiosa, com base em aquisição própria desde 1976; a inexistência de esbulho; a posse contínua e pacífica exercida há mais de 40 anos; e a ilegitimidade ativa dos autores. Pugnaram pela improcedência da demanda.

Durante a marcha processual, foi produzido laudo pericial judicial em que o
expert
concluiu que a área ocupada pelos réus encontra-se dentro dos limites da gleba originalmente titulada ao autor Hugo Sella, tendo o mesmo identificado, com base em levantamento técnico e depoimentos colhidos na localidade, que os réus exerciam a posse de aproximadamente 364,00 hectares pertencentes à gleba “Adamantina”, registrada sob a matrícula nº 10.985, do CRI da Comarca de Diamantino, tendo a perícia se baseado, também, em declarações prestadas por vizinhos antigos e proprietários locais, como Vilmar Riediger, que afirmou ter conhecimento de que a área era zelada a pedido do autor Hugo Sella.

Após, as partes se manifestaram sobre o laudo, sendo o mesmo ratificado pelo perito após esclarecimentos e os autos seguiram para memoriais finais, tendo os réus pugnado pelo julgamento imediato da lide.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
, rejeitou a preliminar arguida e sob o fundamento de que
“os requeridos ocupavam indevidamente área de 364 hectares situada dentro dos limites da gleba 'Adamantina', cuja posse restou comprovadamente exercida pelo autor Hugo Sella, conforme demonstrado por meio de documentos dominiais, laudo pericial judicial e declarações de vizinhos colhidas pelo perito, evidenciando a configuração do esbulho possessório”
, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel objeto da lide, condenando os réus ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 232130675).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação, que foi desprovido por este Tribunal (id. 232130677).

Após o trânsito em julgado da r. sentença (id. 157815397 – autos de origem), os herdeiros do réu José de Souza propuseram esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova cuja existência ignorava.

Os autores alegam que o imóvel objeto da lide foi regularmente adquirido em 11.11.1976 por José de Souza e sua esposa Geralda Tonhon de Souza (falecida em 25.04.2018), com registro na matrícula n. 1.896, do CRI da Comarca de Diamantino/MT, sob a denominação Fazenda Marialva, sendo explorado pela família desde a década de 1970 mediante práticas contínuas de lavoura, com contratação de sucessivos financiamentos bancários garantidos por hipotecas sobre a matrícula, inclusive formalização de arrendamento entre pai e filhos, sendo que tal posse jamais foi contestada até o cumprimento da sentença possessória.

Narram ainda, que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 1985 por Hugo José Sella em desfavor de José de Souza e Geralda Tonhon de Souza, sendo os filhos do casal, então também possuidores, excluídos da relação processual, sem que fossem citados ou tivessem conhecimento do feito, circunstância que reputam configuradora de vício transrescisório, por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários.

Defendem a existência de falsidade ideológica nas informações constantes do laudo pericial judicial produzida nos autos da reintegração de posse, uma vez que os três vizinhos citados no referido laudo — Vilmar Riediger, Ivo Desbessel e Juvenal Capeletto — negaram formalmente, mediante escrituras públicas de declaração lavradas em 2020, 2021 e 2023, que prestaram as informações atribuídas a eles pelo perito, cuja prova foi decisiva para o julgamento da procedência da referida demanda, sendo o único elemento probatório a indicar a posse anterior do autor original, Hugo Sella.

Ressaltam que a sentença rescindenda fez expressa menção àquelas declarações periciais como fundamento essencial para reconhecer a existência da posse do autor da ação possessória, destacando, em especial, a suposta vigilância exercida por Vilmar Riediger sobre o imóvel, a pedido do autor originário.

Informam, ainda, que após o falecimento de Geralda Tonhon de Souza e no curso do inventário, os herdeiros tomaram conhecimento da existência da ação possessória e foram habilitados somente em grau recursal, não lhes sendo oportunizada a ampla defesa e contraditório.

Pontuam, por fim, a existência de nova prova técnica (estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT) que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados por Sérgio Luís Sella e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior. Por fim, requerem a procedência da ação para desconstituir a r. sentença rescindenda.

Por outro lado, os réus arguindo, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir, e a utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal, com pretensão de mera rediscussão da matéria já apreciada e decidida em todas as instâncias, inclusive com trânsito em julgado. Ressalta, ainda, a inexistência de fato ou documento novo nos moldes do art. 966, inc. VII, do CPC, e pugna pelo reconhecimento da coisa julgada, enfatizando a proteção aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais.

Na matéria de fundo, defende a regularidade e legitimidade do laudo pericial que fundamentou a sentença rescindenda, asseverando que tal prova foi exaustivamente debatida, impugnada e posteriormente homologada por decisão judicial transitada em julgado. Argumenta, inclusive, que os próprios autores da rescisória impugnaram o laudo pericial na ação originária, e que permaneceram silentes após os esclarecimentos prestados pelo
expert
judicial, caracterizando-se, portanto, preclusão consumativa das alegações ora reiteradas.

Acrescenta que eventual prova nova apresentada pelos autores, consistente em laudo pericial particular produzido em 2022 com base em dados cadastrais do INTERMAT vigentes desde 2013, não se qualifica como prova nova, haja vista que poderia ter sido produzida e apresentada no curso da instrução do processo originário, circunstância que fere os requisitos legais do artigo 966, inc. VII, do CPC. Pugna pela improcedência do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De pronto, até para evitar eventual alegação de cerceamento ao direito de defesa, passo ao exame do pedido dos autores de produção de prova oral, com a fixação dos pontos controvertidos da demanda.

Sem razão
. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, está adstrita a hipóteses legais taxativas de cabimento (art. 966 do CPC), devendo as alegações do autor estar lastreadas em prova documental pré-constituída.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o rito da ação rescisória, embora admita a possibilidade de instrução probatória em seu art. 972, esta deve ser compreendida de maneira restrita, apenas quando há efetiva necessidade de elucidar pontos fáticos residuais, não debatidos ou debatíveis na ação originária.

Não se presta, pois, a ação rescisória à reabertura da instrução com escopo de revisitar ou rediscutir o acervo probatório já analisado à exaustão no processo originário, sob pena de sua indevida transformação em sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e repisado em diversos julgados de nossos tribunais superiores.

Logo, o pedido dos autores é desnecessário para a elucidação dos fatos, além de ser incompatível com a natureza da ação rescisória, sendo fundado em matéria já preclusa e enfrentada no processo originário,
razão pela qual indeferi o pedido
.

Superada essa questão, ao apresentar a peça de defesa, o réu arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, inc. I e §1º, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque a suposta de ocorrência de sentença fundada em prova falsa, além da existência de prova nova, estão bem especificados na inicial (id. 232129152).

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Também preliminarmente, o réu defende o descabimento da ação, por ausência de interesse processual e do seu uso como sucedâneo recursal, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Sem razão
.
É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Assim, é evidente a existência do interesse processual na espécie.

Além disso, basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que a demanda foi ajuizada sob a alegação de que a r. sentença foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova.

Destarte, tem-se que o cabimento da presente ação rescisória possui respaldo no arts. 966, inc. VI a VII, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Superadas as preliminares, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, afeta a suposta declaração fraudulenta posta no laudo pericial, bem como se a parte apresentou prova nova (estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT) que comprova a não coincidência entre os imóveis titulados pelo réu e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
(negritei).

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova.

Dessa forma, convém destacar que a “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do
decisum
é aquela relevante, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que os autores não comprovam sua alegação, de forma documental e robusta, no sentido de que o perito judicial fraudou a perícia com a utilização depoimento que não ocorreu, mormente pelo fato das novas declarações apresentadas terem sido produzidas de forma uniliteral.

Não obstante, durante a marcha processual da ação de reintegração de posse, em nenhum momento foi levantada a suposta falsidade, inclusive na impugnação ao laudo pericial, tendo os réus naquele feito pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Sobre a hipótese de sentença fundada em prova falsa, trago à baila oportuna lição de Freddie Didier Jr., confira:

“[...]
a rescisória, fundada em prova falsa, somente deve ser acolhida, caso se demonstre a relação de causalidade entre a conclusão a que chegou o juiz e a prova tida como falsa
. Se, reconhecida a falsidade da prova, persiste a sentença, por haver outros elementos que lhe confiram substrato, não há então razão para acolher-se a rescisória ou para julgar-se diferentemente.”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 321 – negritei)

Por outro lado, no tocante a alegação de existência de prova nova, afeta a existência de estudo cadastral, imagens, mapas e dados do INTERMAT que comprova ma não coincidência entre os imóveis titulados por Sérgio Luís Sella e a Fazenda Marialva, corroborando a inexistência da alegada posse anterior convém esclarecer que a mesma não se enquadra na hipótese descrita no inc. VII, do art. 966, do CPC, mormente por se tratar do mesmo imóvel, cujas provas também são as mesmas, restando evidente que já existiam durante o curso da ação possessória.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Freddie Didier Jr., podemos concluir que
“o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda [...]
é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória
.”
(op. cit. – negritei)

Assim, em que pese às alegações do autor, o certo é que a ação de reintegração de posse n.

0000453-81.1992.8.11.0005 foi julgada improcedente, cuja sentença foi mantida por este Tribunal, ao analisar o Recurso de apelação cível de mesma numeração, restando assim ementado,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E PRECLUSÃO LÓGICA NO TOCANTE AO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA –MANUTENÇÃO – JUNTADA DE PERÍCIA UNILATERAL APÓS O RECURSO ESTAR NO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE TE-LA JUNTADO NOS AUTOS ANTES – NECESSIDADE DE NOVA INSRUÇÃO EM GRAU RECURSAL – ASPECTO POSSE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – PRINCÍPIO DE ESTABILIDADE DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e no mérito, recurso conhecido e desprovido.

(1) - Não reside como acatar pretensão de nulidade da sentença por alegação de cerceamento de defesa quando a parte tacitamente concorda com o julgamento antecipado da lide através da preclusão lógica e ausência de recurso especifico a rigor do art. 278 do CPC e, por outro lado, as provas existentes nos autos são suficientes para o desate meritório.

(2) – Ocorreu a preclusão lógica, no caso concreto quando o magistrado determinou que as partes apresentassem memoriais finais e este despacho e prontamente atendido o que significa que tacitamente concordaram com o julgamento tão somente com as provas produzidas pelas partes até então. Noutro viés, precluso também alegar nulidade, a rigor do que estabelece o artigo 278 do CPC já que nada alegou em primeiro grau, suscitando esta questão tão somente em preliminar recursal.

(3) – Comprovados os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, correta é a sentença que, incursionando nas razões de fato e de direito, julga procedente ação de reintegração de posse para que a parte autora seja imitida na posse que perdeu através do esbulho praticado pela parte ré.

(4) – Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta, na dicção do § 11, do art. 85, do CPC, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau, os alcunhados ‘honorários recursais’.

(5) – A juntada de documentos novos após o processo já estar em grau recursal no Tribunal somente pode ser admitida em situações excepcionais. Se a parte tinha ao seu dispor possibilidade de apresentar tal prova ainda em primeiro grau, não mais pode fazê-lo em grau recursal, isto em nome da segurança jurídica e da estabilidade que deve nortear os processos, andando sempre para frente. Isto porque, no caso, não reside presunção de veracidade uma nova perícia vez que a parte contrária, através do seu procurador, não detem de elementos técnicos para contrariá-la e, neste viés, retornaria o processo à fase instrutória
.”
(2ª Câm. Dir. Priv., j. 01.03.2023 – negritei).

Logo, não restando demonstrada a posse dos autores na área em questão, não há como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado.
Nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO PROCESSUAL – PROVA FALSA – DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR A SENTENÇA RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

[...]

2.
Com relação à rescisão do acórdão em razão da existência de prova falsa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, também não merece guarida quando constata-se que eventual alteração dos marcos constantes no título de domínio e em seu memorial descritivo ocupam um segundo plano em demanda eminentemente possessória, além de não caracterizar na essência a falsidade do título de propriedade apresentado pelos réus na demanda de origem
.

3. O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre in casu.

4.
É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
.”
(AR n. 130.100/2011, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2012 – negritei).

Neste contexto, vale frisar que tanto a sentença rescindenda quanto o v. acórdão analisaram livremente as afirmações das partes, restando evidente que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, ante a comprovação da posse pelos autores.

Com efeito, o que se constata aqui, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, não vejo como afirmar que a r. sentença foi fundada em prova falsa, nem que houve o surgimento de documento novo capaz de alterar o comando jurisdicional que transitou em julgado, sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Neste sentido o c. STJ se manifesta,
verbis:

“1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese. (...) 4
.
A
via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
...”.
(REsp n. 653.613/DF, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009 – negritei).

“6.
A
ação
rescisória,
remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual
injustiça
na equivocada apreciação do acervo fático das provas.
Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação
rescisória,
a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação.
Isso acabaria transmutando a ação
rescisória
em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento
. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010.”
(
REsp n. 934078/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011 – negritei).

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025